Tribunal: STF
Processo: HC 220360
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Clevisson dos Reis Monteiro, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no RHC nº 170.033/MG.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 16/6/22 – convertida em preventiva - pela suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de “18,85g (dezoito gramas e oitenta e cinco decigramas) de crack, distribuídos em 50 invólucros enterrados rente ao muro, e o valor de R$ 2.204,00”.



    Aduz o impetrante que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva teria sido baseada na gravidade abstrata do delito, motivo pelo qual o decreto prisional careceria de fundamentação idônea, bem como inobservado o disposto no art. 312 do CPP. 



    Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes residência fixa, dizendo viável a aplicação de medidas cautelares substitutivas.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão pela qual a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do RHC nº 170.033/MG substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar.



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Ainda que assim não fosse, a decisão mediante a qual decretada a prisão preventiva destacou:



    “Dessa feita, a habitualidade com a qual o autuado vinha, em tese, praticando o tráfico de drogas – apontada não apenas por sua confissão informal, mas também pela denúncia anônima que precedeu a abordagem policial – impede a fixação de medidas cautelares mais brandas que a prisão, as quais não seriam suficientes para impedir eventual reiteração delitiva.”(Doc. 9).



    Segundo a jurisprudência da Corte,



    (...)



    2. A presença de outras circunstâncias delitivas concretas que apontem para a habitualidade delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, ainda que em face da pequena quantidade de droga apreendida. 3. Habeas corpus não conhecido e sem concessão da ordem de ofício.(HC 128994, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe-08-10-2015)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente